Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA EMBARGADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira opõe embargos de declaração contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel localizado na SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília/DF (ID 23061028). O executado/embargante alega que: 1) diante do recebimento, como impugnação, dos embargos do devedor por ele oferecidos, deve ser determinada a nulidade de todos os atos praticados desde a certidão de ID 2079027; 2) deve ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da impugnação. Sem razão o embargante. De acordo com o art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. A concessão de efeito suspensivo depende do requerimento expresso do devedor – o que não ocorreu no caso (ID 20273363), da garantia do juízo e desde que os fundamentos sejam relevantes e houver risco de grave dano ao executado. Assim, diante da inexistência de efeito suspensivo, o mero protocolo de impugnação ao cumprimento de sentença não constitui óbice ao seguimento do processo expropriatório, não havendo qualquer nulidade a ser declarada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo executado, Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira. Intime-se o próprio executado para se manifestar sobre a preliminar de afastamento do princípio da fungibilidade (ID 16887873), no prazo de cinco dias. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator